Tribunal: TJBA
Processo: 8047445-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8047445-86.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Ruy Barbosa/BA Processo de Origem: 8001241-09.2025.8.05.0218 Paciente: Pedro Henrique Santos de Jesus Impetrante: Sílvio Lamartine Hayne de Oliveira Filho – OAB/BA 41743 Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO CONCESSIVA AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Santos de Jesus, preso preventivamente em 28/05/2025, após abordagem policial que resultou na apreensão de arma de fogo, entorpecentes e celulares, sendo imputadas condutas previstas nos arts. 14 da Lei nº 10.826/2003, 28 da Lei nº 11.343/2006 e 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013. Pretende-se a extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade ao corréu, Emerson Tanajura, bem como, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar: (1) se é possível estender ao paciente os efeitos de habeas corpus anteriormente concedido ao corréu; (2) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, diante da possibilidade de imposição de medidas cautelares substitutivas. III. Razões de decidir 1. O art. 580 do CPP condiciona a extensão de decisão favorável a corréu à existência de identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica no presente caso. 2. O paciente ostenta histórico criminal robusto, com múltiplos processos penais em curso e registros de atos infracionais anteriores, circunstância que revela periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar. 3. A gravidade dos fatos – porte de arma de fogo, tráfico de drogas e indícios de atuação em organização criminosa – reforça o periculum libertatis, impedindo a aplicação de medidas cautelares diversas. 4. Jurisprudência do STF e STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva em situações de multirreincidência e risco de reiteração delitiva, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida, mas denegada. Tese firmada: "1. A extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corréu somente é admissível quando verificada plena identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP." "2. A prisão preventiva é medida legítima para garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, notadamente em casos de reincidência e gravidade dos fatos imputados." "3. A presença de ações penais em curso e antecedentes infracionais inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 580; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 174140 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.09.2019; STJ, AgRg no HC 929.655/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.12.2024; STJ, RHC 216.310, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 29.05.2025, DJe 02.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047445-86.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus, mas denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.